Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015067-78.2018.8.11.0000
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO(S): JOÃO DUI DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 27974977) interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 13690989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP No 1274466/SC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).
2. Não merece reparos a decisão que determinou ao ente público, ora devedor, ao pagamento dos honorários periciais.
3. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015067-78.2018.8.11.0000. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 09/08/2019. Publicado em 04/09/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 14640985, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 20064959).
O Recorrente alega violação aos artigos 91; 95, §3o; 373, I; 509, II; 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que existem regras específicas de distribuição das despesas processuais dos atos praticados a requerimento da Fazenda Pública, e que os honorários periciais, in casu, devem ser suportados pelo Recorrido.
Sustentam, também, que o Recorrente não pode ser considerado sucumbente no caso em debate.
Aponta, ainda, omissão do acórdão quanto aos argumentos deduzidos nas razões recursais.
Recurso tempestivo (id. 29079957).
Sem contrarrazões, conforme id. 34031485.
É o relatório. Decido.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação ao artigo 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido omisso ao não apreciar a alegação de que existem regras específicas de distribuição das despesas processuais dos atos praticados a requerimento da Fazenda Pública e que, in casu, honorários periciais deveriam ser suportados pelo Recorrido.
Todavia, do exame do acórdão recorrido verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 19883453):
“Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, nos termos do artigo 82, §2o do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida.
Não sem propósito, foi mencionado o Recurso Repetitivo – Tema 871 – em que restou decidido que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da sistemática de recursos repetitivos
Ao alegar afronta aos artigos 91; 95, §3o; 373, I e 509, II, do Código de Processo Civil, o Recorrente defende que existem regras específicas de distribuição das despesas processuais dos atos praticados a requerimento da Fazenda Pública, e que os honorários periciais, in casu, devem ser adiantados pelo Recorrido, autor da ação originária. Sustenta, ainda, que o Município não pode ser considerado vencido até que seja apurado de eventual saldo devedor.
A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1274466/SC o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema 871), conforme ementa abaixo transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”.
Em complemento, no voto condutor do acórdão, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, esclarece que o Tema é aplicável ao vencido na fase de conhecimento, sem fazer ressalvas quanto à liquidez da sentença, e também às demandas em que for parte a Fazenda Pública, senão vejamos:
“ (...) o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.
Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.
Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais. (...)
Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.
É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.
Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.
Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)
Uma última questão a ser analisada é a aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte.
Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.
A propósito, transcreve-se o teor da súmula: Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público”. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”. (destaquei)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu que (id. 19883453):
“Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, nos termos do artigo 82, §2o do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida.
Não sem propósito, foi mencionado o Recurso Repetitivo – Tema 871 – em que restou decidido que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.” (g.n.)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos entenderam que os honorários periciais devem ser suportados pelo devedor, no caso, a Fazenda Pública.
Em tempo, embora o Recorrente sustente a inaplicabilidade do Tema 871 em razão da previsão do artigo 91 do Código de Processo Civil, que traria regra específica de distribuição das despesas processuais de atos requeridos pela Fazenda Pública, verifica-se que o argumento não se mantem, na medida em que a previsão encontra correspondência no artigo 27 da Lei Processual revogada, portando não há falar em inovação do ordenamento jurídico ou em superação do precedente.
Ante o exposto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ firmada no julgamento do paradigma REsp n. 1274466/SC (Tema 871), o que obsta o seguimento do recurso por aplicação da sistemática de precedentes, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII